Tribunal: TJMT
Processo: 1003622-41.2024.8.11.0004
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003622-41.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOSISLEIA AMELIA CARNEIRO REZENDE - CPF: 652.196.431-34 (APELADO), VICTOR STUART FERNANDES NASCIMENTO - CPF: 075.612.944-33 (ADVOGADO), UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA - CNPJ: 42.163.881/0001-01 (APELANTE), DAVID AZULAY - CPF: 135.603.597-32 (ADVOGADO), SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.489.359/0001-35 (APELANTE), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.476.067/0001-22 (APELANTE), THAYANNE SARAIVA CARDOSO DE SOUZA - CPF: 750.010.201-15 (ADVOGADO), ANA CLARA DE SOUZA NUNES - CPF: 757.202.211-15 (ADVOGADO), MARGARETH DE FREITAS SILVA - CPF: 781.295.401-34 (ADVOGADO), CAMILA GRACINDO SABBADIN - CPF: 175.159.527-76 (ADVOGADO), ANDRIELY CARVALHO ROLDAO - CPF: 054.164.211-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO E UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA E DEU INTEGRAL PROVIMENTO AO APELO DE SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

E M E N T A

D
ireito do consumidor e processual civil. Apelações cíveis. Plano de saúde. Cirurgia bariátrica. Negativa de cobertura fundada em conflito financeiro entre cooperativas do sistema
unimed
. Responsabilidade solidária das operadoras. Ilegitimidade passiva da administradora de benefícios. Danos materiais. Dano moral. Tema 1365 do
stj
. Recursos parcialmente providos e recurso provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória ajuizada por beneficiária de plano de saúde. A autora, diagnosticada com obesidade mórbida e com indicação médica para cirurgia bariátrica, teve a cobertura negada em razão de inadimplência entre cooperativas do Sistema Unimed, custeou o procedimento com recursos próprios obtidos mediante empréstimo bancário e pleiteou indenização por danos materiais e morais. A sentença condenou solidariamente as rés ao pagamento de danos materiais e danos morais.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há 4 questões em discussão: (i) definir se a UNIMED GOIÂNIA e a UNIMED-FERJ respondem solidariamente pela negativa de cobertura decorrente de conflito financeiro interno do Sistema Unimed; (
ii
) estabelecer se a SUPERMED, na condição de administradora de benefícios, possui legitimidade passiva e responsabilidade pelos danos alegados; (
iii
) determinar se subsiste a condenação por danos materiais decorrentes do custeio particular da cirurgia; e (
iv
) definir se a recusa indevida de cobertura gera dano moral indenizável na ausência de prova de repercussão extrapatrimonial concreta.

Iii
. Razões de decidir

3.
A relação jurídica é de consumo e submete as operadoras ao regime de responsabilidade objetiva e solidária previsto nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC.

4.
As cooperativas integrantes do Sistema Unimed, embora dotadas de personalidade jurídica própria, atuam de forma coordenada e se apresentam ao consumidor sob marca única de abrangência nacional, gerando legítima expectativa de atendimento integrado em qualquer localidade. Em razão da teoria da aparência e da inserção conjunta na cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, a operadora de origem e a cooperativa executora do intercâmbio respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

5.
A inadimplência entre cooperativas do Sistema Unimed configura fortuito interno e risco inerente à atividade empresarial, não podendo ser oposta ao consumidor para justificar a negativa de cobertura contratualmente prevista.

6.
A recusa de cobertura de cirurgia bariátrica incluída no Rol da ANS e prevista contratualmente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja o ressarcimento das despesas médicas comprovadamente suportadas pela beneficiária.

7.
Os encargos decorrentes do empréstimo bancário contraído pela autora não possuem nexo causal direto e necessário com o ato ilícito, razão pela qual não integram a indenização material.

8.
A UNIMED-FERJ, sucessora da operadora originária do plano, responde pela falha na prestação do serviço, pois lhe incumbia assegurar a cobertura nacional contratada e processar adequadamente o pedido de reembolso.

9.
A administradora de benefícios exerce atividade
regulatoriamente
distinta da operação do plano de saúde e não possui atribuição para autorizar procedimentos ou deliberar sobre reembolsos, inexistindo nexo causal entre sua atuação e os danos suportados pela autora.

10.
A responsabilidade solidária prevista no CDC exige contribuição causal para o evento danoso, não sendo aplicável à administradora de benefícios quando o ilícito decorre exclusivamente de atividade assistencial atribuída às operadoras.

11.
O Tema 1365 do STJ afasta a presunção automática de dano moral decorrente da simples negativa indevida de cobertura médico-assistencial, exigindo demonstração de repercussão extrapatrimonial concreta.

12.
A ausência de prova de agravamento do quadro clínico, abalo psicológico documentado ou outra consequência extrapatrimonial relevante impede a manutenção da condenação por danos morais.

Iv
. Dispositivo e tese

13.
Recursos da UNIMED GOIÂNIA e da UNIMED-FERJ parcialmente providos. Recurso da SUPERMED provido.

Tese de julgamento
:

1.
As cooperativas integrantes do Sistema Unimed respondem solidariamente pela negativa de cobertura quando se apresentam ao consumidor como rede nacional integrada.

2.
Conflitos financeiros internos entre cooperativas do Sistema Unimed constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade perante o consumidor.

3.
A administradora de benefícios não responde por negativa de cobertura ou reembolso quando não participa das atividades assistenciais atribuídas às operadoras do plano de saúde.

4.
A recusa indevida de cobertura de procedimento previsto contratualmente e incluído no Rol da ANS enseja o ressarcimento das despesas médicas comprovadas.

5.
A simples negativa indevida de cobertura médico-assistencial não gera dano moral presumido, sendo necessária a demonstração de repercussão extrapatrimonial concreta, conforme o Tema 1365 do STJ.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, 14, 14, § 3º, e 18; CPC,
arts
. 85, 85, § 11, 86, 98 e 98, § 3º; CC,
arts
. 421 e 421-A; Lei nº 9.656/1998; RN ANS nº 515/2022,
arts
. 3º e 7º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2.037.309/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023; STJ, Tema Repetitivo 1365, REsp 2.197.574/SP e REsp 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 2ª Seção, j. 11.03.2026,
publ
. 20.03.2026; STJ, Tema 1.059; TJMT, RI 1043682-62.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 17.03.2026; TJMT, AC 1039232-13.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de apelação cível interpostos por
UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (ID 367043458), UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS – UNIMED-FERJ (ID 367043461) e SUPERMED ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA. (ID 367043472)
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JOSISLÉIA AMÉLIA CARNEIRO REZENDE.

Narra a inicial que a autora é titular de plano de saúde de abrangência nacional operado pela UNIMED RIO (sucedida pela UNIMED-FERJ) e administrado pela SUPERMED. Após ser diagnosticada com obesidade mórbida e receber
indicação médica para cirurgia bariátrica, teve a cobertura do procedimento negada pela UNIMED GOIÂNIA, sob a alegação de que os atendimentos aos clientes da UNIMED RIO estavam suspensos por inadimplência entre as cooperativas. Diante da recusa, a autora contraiu empréstimo bancário de R$ 37.000,00 para custear o procedimento, cujo valor total com encargos alcança R$ 56.331,60. Solicitou reembolso administrativo sob o protocolo n. 1109772417 em 24/09/2023, sem resposta.

Requereu a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 56.331,60) e danos morais (R$ 15.000,00).

As rés apresentaram contestações. A UNIMED-RIO/UNIMED-FERJ defendeu a regularidade de sua conduta e a ausência de documentação para reembolso administrativo. A UNIMED GOIÂNIA e a SUPERMED arguiram ilegitimidade passiva.

Saneado o feito, foram rejeitadas as preliminares, deferida a substituição processual da UNIMED RIO pela UNIMED-FERJ, invertido o ônus da prova e fixados os pontos controvertidos. As partes não requereram produção de outras provas.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar as rés solidariamente ao pagamento de: (i) R$ 32.099,00 a título de danos materiais, correspondente às despesas médicas comprovadas, excluídos os encargos do empréstimo bancário; e (
ii
) R$ 10.000,00 a título de danos morais. Condenou as rés ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Aplicou a Taxa SELIC como índice de correção e juros, com fundamento no Tema 1368 do STJ.

Inconformadas, as três rés interpuseram apelações.

A
UNIMED GOIÂNIA
(ID 367043458) sustentou: (i) ilegitimidade passiva, por ausência de vínculo contratual direto com a autora; (
ii
) ausência de ato ilícito imputável à apelante, já que a suspensão do intercâmbio decorreu de inadimplência da UNIMED RIO, configurando fato exclusivo de terceiro; (
iii
) necessidade de individualização das condutas e impossibilidade de responsabilização solidária automática; (
iv
) limitação dos danos materiais aos valores médicos comprovados, com exclusão dos encargos do empréstimo; (v) preservação do equilíbrio atuarial do sistema de saúde suplementar; (vi) exclusão ou redução do dano moral, com invocação do STJ Tema Repetitivo 1365.

A
UNIMED-FERJ
(ID 367043461) sustentou: (i) pedido de gratuidade de justiça, em razão de crise financeira decorrente da absorção da carteira da UNIMED RIO; (
ii
) ausência de falha na prestação do serviço por parte da apelante, pois a negativa partiu exclusivamente da UNIMED GOIÂNIA; (
iii
) ausência de pedido de autorização dirigido à UNIMED-FERJ; (
iv
) falha da autora na apresentação de documentação para reembolso e inexistência de previsão contratual de livre escolha de prestadores; (v) afastamento do dano moral com fundamento no Tema 1365 do STJ; subsidiariamente, redução do quantum por excessivo.

A
SUPERMED
(ID 367043472) sustentou: (i) ilegitimidade passiva, por se tratar de administradora de benefícios sem ingerência no campo assistencial, vedada sua atuação pela RN ANS n. 515/2022; (
ii
) ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados; (
iii
) inexistência de dano moral indenizável.

Apresentadas contrarrazões pela apelada, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1
- Do conhecimento

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, regularidade formal e preparo, regularmente recolhido pelas três apelantes —, conheço de todos os recursos.

Registro que o pedido de gratuidade de justiça formulado pela UNIMED-FERJ nas razões recursais não merece acolhida. O preparo já foi recolhido (guia n. 48971, paga em 01/04/2026 via PIX no valor de R$ 2.139,95). Ademais, pessoa jurídica de grande porte, com receita operacional de centenas de milhões mensais, não demonstra hipossuficiência apta a justificar o benefício, nos termos do art. 98 do CPC. Indefiro.

2
- Da premissa fática comum

Antes de apreciar cada recurso em separado, convém assentar a premissa fática que rege o deslinde de todos eles.

A relação é de consumo, submetendo as rés ao regime de responsabilidade objetiva e solidária previsto nos
arts
. 14 e 7º, parágrafo único, do CDC. É incontroverso que: (a) a autora era titular de plano de saúde de abrangência nacional, com cobertura ativa e mensalidades em dia; (b) a cirurgia bariátrica integra o Rol da ANS e era contratualmente coberta; (c) a recusa de atendimento foi motivada por questões financeiras internas entre as cooperativas do Sistema Unimed — inadimplência da UNIMED RIO perante a UNIMED GOIÂNIA —, sem qualquer fundamento clínico ou contratual oponível à autora; (d) a autora contraiu empréstimo bancário e custeou o procedimento de forma particular; (e) o pedido de reembolso administrativo não foi respondido.

3
- Do recurso da UNIMED GOIÂNIA — da ilegitimidade passiva

Não prospera a preliminar de ilegitimidade passiva da UNIMED GOIÂNIA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que as cooperativas do Sistema Unimed, embora dotadas de personalidade jurídica própria e bases geográficas distintas, apresentam-se ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, gerando responsabilidade solidária entre a Unimed de origem e a Unimed executora do intercâmbio. Como assentou o STJ no

AgInt
no REsp: 2037309 SP 2022/0349985-2, Relator
a

Nancy Andrighi
, Data de Julgamento: 17/04/2023,
T3 - Terceira Turma.

O argumento de que a suspensão do intercâmbio configuraria fato exclusivo de terceiro também não se sustenta. A inadimplência da UNIMED RIO perante a UNIMED GOIÂNIA é fortuito interno do Sistema Unimed — risco inerente ao próprio modelo de negócio cooperativo
que oferece
cobertura nacional mediante repasse entre singulares. Não é fato de terceiro estranho à atividade; é
adversidade
interna da cadeia de fornecimento, não oponível ao consumidor que contratou justamente com a promessa de atendimento nacional.

Rejeito, pois, a preliminar, mantendo a UNIMED GOIÂNIA no polo passivo.

4
- Do recurso da UNIMED GOIÂNIA — da falha na prestação do serviço e dos danos materiais

No mérito, o recurso da UNIMED GOIÂNIA não merece provimento quanto à falha no serviço e aos danos materiais.

A negativa de cobertura para procedimento de cobertura obrigatória pelo Rol da ANS, motivada exclusivamente por conflito financeiro interno entre
cooperativas, configura falha objetiva na prestação do serviço (art. 14 do CDC), da qual as rés não se eximiram por nenhuma das excludentes do art. 14, §3º.

Quanto aos danos materiais, a sentença limitou corretamente a indenização às despesas médicas efetivamente comprovadas (R$ 32.099,00), excluindo os encargos do empréstimo bancário por ausência de nexo causal direto e necessário com o ato ilícito. Esse capítulo sequer foi objeto de controvérsia recursal que justificasse reforma — todas as apelantes concordam com a limitação aos gastos médicos comprovados. Mantém-se, portanto, a condenação material de R$ 32.099,00.

5
- Da alegada necessidade de individualização das condutas e do equilíbrio atuarial

Tanto a UNIMED GOIÂNIA quanto a UNIMED-FERJ sustentam que a solidariedade não poderia ser imposta de forma genérica, sem individualização das condutas, e que a condenação desorganizaria o equilíbrio atuarial e econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar (
arts
. 421 e 421-A do CC; Lei n. 9.656/1998).

As teses não prosperam em relação às operadoras. A responsabilidade solidária no Sistema Unimed, reconhecida pelo STJ, dispensa a individualização minuciosa de condutas precisamente porque decorre da apresentação unificada das cooperativas ao consumidor — a teoria da aparência tem como consequência jurídica a responsabilização conjunta da operadora de origem e da executora, cabendo entre elas, em via de regresso, a discussão sobre repasses internos.

O argumento do equilíbrio atuarial, por sua vez, não socorre as apelantes, pois não se está a impor cobertura fora dos parâmetros contratuais ou regulatórios: a cirurgia bariátrica era procedimento de cobertura obrigatória pelo Rol da ANS e contratualmente prevista. O desequilíbrio, se existente, não decorre da
decisão judicial, mas da própria recusa indevida das operadoras em honrar obrigação assistencial a que estavam vinculadas. Rejeitam-se, pois, ambas as teses.

6
- Do recurso da UNIMED-FERJ — da alegada ausência de falha

A UNIMED-FERJ, na condição de sucessora da UNIMED RIO, operadora originária do plano contratado pela autora, é a principal responsável pela falha na prestação do serviço. A alegação de que a negativa partiu exclusivamente da UNIMED GOIÂNIA não socorre a apelante: foi precisamente a inadimplência da UNIMED RIO que motivou a suspensão do intercâmbio, e é sua obrigação contratual assegurar à autora o atendimento com cobertura nacional que prometeu ao contratar.

A tese de que a autora não teria dirigido pedido de autorização à UNIMED-FERJ tampouco se sustenta. A autora acionou a cooperativa executora da localidade onde se encontrava — conduta natural e esperada de quem contratou um plano com "cobertura nacional". O pedido de reembolso foi encaminhado à operadora de origem, o que é o procedimento correto. A eventual deficiência documental no processo de reembolso é ônus que não pode ser transferido ao consumidor sem que a operadora demonstre ter prestado orientação adequada, o que não ocorreu.

Nega-se provimento ao recurso da UNIMED-FERJ neste ponto.

7
- Do recurso da SUPERMED — da ilegitimidade passiva

O recurso da SUPERMED merece integral provimento.

A SUPERMED atua exclusivamente como administradora de benefícios, cuja atividade é regulada pela Resolução Normativa ANS n. 515/2022. O art. 3º da referida norma veda expressamente que a administradora atue como representante, mandatária ou prestadora de serviço da operadora de plano de assistência à saúde, sendo-lhe também vedado executar quaisquer atividades típicas
da operação de planos privados. O art. 7º, II, vai além: proíbe à administradora impor barreiras assistenciais, obstaculizando o acesso do beneficiário às coberturas.

No caso concreto, o evento danoso foi a recusa de atendimento na rede credenciada e a omissão no processamento do reembolso — ambas atividades de competência exclusiva das operadoras. A SUPERMED não interveio em nenhuma dessas etapas; não participou do processo de autorização do procedimento cirúrgico e não foi mencionada nos fatos narrados pela autora como causadora de qualquer ato ou omissão. Não há, portanto, nexo causal entre a conduta da SUPERMED e os danos sofridos.

A Terceira Turma Recursal deste Tribunal de Justiça, ao apreciar caso análogo envolvendo cirurgia bariátrica e administradora de benefícios, firmou tese expressa nesse sentido:

"A administradora de benefícios, apesar de compor a cadeia de fornecedores, não possui responsabilidade solidária pela negativa de autorização de procedimentos médicos, por se tratar de atribuição exclusiva da operadora do plano de saúde, nos termos da regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)."
(TJMT, RI 1043682-62.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, j. 17/03/2026)

A solidariedade prevista nos
arts
. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC exige contribuição causal para o evento danoso. Ausente essa contribuição — como ocorre quando o ilícito é exclusivamente assistencial, campo em que a administradora tem vedação regulatória de atuar —, não se cogita de responsabilidade solidária.

Dá-se, pois, integral provimento ao recurso da SUPERMED para excluí-la do polo passivo, afastando sua responsabilidade tanto pelos danos materiais quanto por eventuais danos morais.

8
- Do dano moral — recurso de todas as apelantes

As três apelantes postulam, em variados graus, o afastamento ou a redução do dano moral. Neste ponto, assiste-lhes razão.

A 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1365 (REsp 2.197.574/SP e REsp 2.165.670/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, j. 11/03/2026, acórdão publicado em 20/03/2026), fixou a seguinte tese vinculante:

"A simples recusa indevida de cobertura médico-assistencial por operadora de plano de saúde não gera, por si só, dano moral presumido (in
re

ipsa
), sendo imprescindível a presença de outros elementos que permitam constatar a alteração anímica da vítima em grau suficiente para ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor."

Esta Primeira Câmara de Direito Privado já havia adotado esse mesmo entendimento antes mesmo da publicação do acórdão repetitivo, ao decidir que "i
nexistente
a prova de agravamento do estado de saúde ou repercussão concreta da recusa, não se justifica a condenação por dano moral, por configurar mero inadimplemento contratual sem repercussão extrapatrimonial" (AC 1039232-13.2023.8.11.0002, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 30/10/2025).

Examinados os autos, verifica-se que a sentença condenou as rés ao pagamento de dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da mera recusa de cobertura — exatamente a hipótese afastada pelo Tema 1365. Não há nos autos prova de agravamento do quadro clínico durante o período de espera, laudo médico posterior atestando piora da condição de saúde, relatório psicológico documentando abalo anímico, internação de urgência ou qualquer outra repercussão extrapatrimonial concreta.

O prejuízo financeiro — empréstimo contraído, encargos bancários — é dano de natureza material, já devidamente considerado e ressarcido pela condenação de R$ 32.099,00. Não há, portanto, repercussão extrapatrimonial
autônoma que autorize a condenação por danos morais, na linha do que exige o novo paradigma vinculante do STJ.

Dá-se, assim, provimento aos recursos da UNIMED GOIÂNIA e da UNIMED-FERJ neste ponto, para afastar a condenação por danos morais.

9
- Da sucumbência e dos honorários recursais

Redistribui-se a sucumbência. A autora decai do pedido de dano moral (R$ 10.000,00) e do pedido de inclusão dos encargos do empréstimo nos danos materiais; as operadoras UNIMED GOIÂNIA e UNIMED-FERJ decaem da pretensão de afastar a responsabilidade pelos danos materiais. A SUPERMED decai de todo o pedido formulado contra ela.

Considerando a sucumbência recíproca entre a autora e as operadoras (
arts
. 85 e 86 do CPC), fixam-se honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação material (R$ 32.099,00), a cargo das operadoras UNIMED GOIÂNIA e UNIMED-FERJ, solidariamente.

Excluída a SUPERMED do polo passivo, os ônus sucumbenciais em relação a ela recaem sobre a autora, por força do princípio da causalidade, ficando suspensa a exigibilidade enquanto perdurar a gratuidade da justiça (art. 98, §3º, do CPC).

Quanto aos honorários recursais (art. 85, §11, do CPC; Tema 1.059 do STJ): descabe majoração em favor do patrono da autora, pois os recursos das apelantes foram parcialmente providos; cabível a fixação de honorários recursais em favor das operadoras, sobre os quais a gratuidade da autora suspende a exigibilidade; e os honorários recursais da SUPERMED serão fixados sobre o valor total afastado em relação a ela, igualmente com exigibilidade suspensa.

10
-
Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, tenho por enfrentadas as matérias suscitadas pelas partes, na medida necessária ao deslinde da controvérsia, reputando-se
prequestionados
os dispositivos invocados nas razões recursais — em especial os
arts
. 7º, parágrafo único, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor; os
arts
. 186, 403, 421, 421-A e 927 do Código Civil; o art. 98 do Código de Processo Civil; a Lei n. 9.656/1998; e a Resolução Normativa ANS n. 515/2022 —, bem como observada a tese vinculante do Tema Repetitivo 1365 do Superior Tribunal de Justiça, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre cada um dos preceitos legais apontados, conforme orientação consolidada das Cortes Superiores.

11
- Do dispositivo

Ante o exposto:

(i) CONHEÇO dos três recursos;

(
ii
) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da UNIMED GOIÂNIA (ID 367043458), apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo no mais a sentença;

(
iii
) DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da UNIMED-FERJ (ID 367043461), apenas para afastar a condenação por danos morais, mantendo no mais a sentença, e INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça;

(
iv
) DOU INTEGRAL PROVIMENTO ao recurso da SUPERMED (ID 367043472), para excluí-la do polo passivo, afastando sua responsabilidade por danos materiais e morais;

(v) Redistribuo a sucumbência na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026